Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-02.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8001365-02.2024.8.05.0032

Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca Brumado/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes:
Gabriel Santos Silva e Vinicius de Jesus Santos

Advogados:
Tiago de Souza Amorim e Felipe Anunciação Farias da Silva

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Paula Rainna Nascimento Santos

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

1. PRELIMINAR COMUM DE NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. A CONDUTA SUSPEITA DO ACUSADO AO TENTAR OCULTAR OBJETO AO AVISTAR A VIATURA, ALIADA A INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE TRÁFICO NA LOCALIDADE, CONFIGURA FUNDADA SUSPEITA E LEGITIMA A ABORDAGEM POLICIAL E A BUSCA PESSOAL.

1.2. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR EM CASO DE FLAGRANTE DELITO.

2. MÉRITO

2.1. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO.

2.1.1. NÃO HÁ PROVA ROBUSTA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO ENTRE OS ACUSADOS, TAMPOUCO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA OU DIVISÃO DE TAREFAS, O QUE INVIABILIZA A CONDENAÇÃO.

2.2. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

2.2.1. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA (154 PORÇÕES DE COCAÍNA E 01 PEDRA MAIOR DA MESMA SUBSTANCIA), ALÉM DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DA MERCANCIA (BALANÇA DE PRECISÃO) E ARMA DE FOGO. AUTORIA EVIDENCIADA PELA POSSE DE DROGAS, PELA INDICAÇÃO DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE MAIS ENTORPECENTES E ARMA, E PELA CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

2.3. PLEITO COMUM PARA QUE A CONDUTA SEJA DESCLASSIFICADA PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO.

2.3.1. O CONJUNTO PROBATÓRIO AFASTA A HIPÓTESE DE USO PESSOAL, EVIDENCIANDO A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS.

2.4. PLEITO COMUM PELA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PELA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA, PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, PELA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E PELA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

2.4.1. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DIANTE DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.

2.4.2. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, O QUE JUSTIFICA O AUMENTO DO MÍNIMO DE 1/6.

2.4.3. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA
5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E EM 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA

PARA CADA UM DOS APELANTES,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
.

2.4.4. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.

3. CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE PARA ABSOLVER OS APELANTES PELA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006, E REDIMENSIONAR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA PARA CADA UM DOS APELANTES, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8001365-02.2024.8.05.0032
, sendo Recorrentes
GABRIEL SANTOS SILVA E VINICIUS DE JESUS SANTO
S
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR